Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-41.2023.8.11.0023
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002256-41.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Desvio de Função]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELANTE), NIUCEIA MARIA CORREA - CPF: 690.920.870-68 (ADVOGADO), ARINELDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 010.499.001-54 (APELADO), RAIZA TAYAMI DA SILVA - CPF: 040.042.951-90 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL. EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SÚMULA 378 DO STJ. PARCELAS VINCENDAS. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. ART. 492 DO CPC. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária com apelação cível interposta pelo Município de Peixoto de Azevedo contra sentença que, em ação condenatória ajuizada por servidora pública municipal, reconheceu o desvio de função entre os cargos de Agente de Saúde Ambiental e Agente de Combate às Endemias e condenou o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias, com reflexos em férias, décimo terceiro salário e horas extras, observada a prescrição quinquenal. A sentença foi integrada por embargos de declaração para incluir as parcelas vincendas enquanto perdurasse o desvio funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se ficou comprovado o desvio de função ou se houve mero acúmulo de atribuições; (ii) estabelecer se a relotação formal da servidora afasta o reconhecimento do desvio funcional; (iii) determinar se o pagamento das diferenças remuneratórias afronta os princípios da legalidade e do concurso público; e (iv) verificar, em reexame necessário, a correção da condenação quanto às parcelas vincendas, aos critérios de atualização do débito e à fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desvio de função configura-se quando o servidor exerce, de forma habitual, permanente e predominante, atribuições inerentes a cargo diverso daquele para o qual foi investido.

4.

As atribuições do cargo de Agente de Combate às Endemias possuem conteúdo funcional específico e distinto das funções inerentes ao cargo de Agente de Saúde Ambiental, especialmente quanto às atividades de vigilância epidemiológica, inspeção de imóveis, aplicação de larvicidas e inseticidas, orientação da população e recenseamento de animais.

5.

A prova testemunhal demonstra que a servidora desempenhou as atribuições típicas do cargo de Agente de Combate às Endemias, em igualdade de condições com os ocupantes desse cargo, afastando a alegação de mero acúmulo de funções.

6.

O conjunto probatório é corroborado pelo crachá funcional emitido pela Administração e pelos certificados de capacitação específicos para Agente de Combate às Endemias, elementos que evidenciam o efetivo exercício das atribuições do cargo diverso.

7.

A Lei Municipal nº 1.118/2020 evidencia prática administrativa de utilização de Agentes de Saúde Ambiental cadastrados como Agentes de Combate às Endemias, reforçando a verossimilhança do desvio funcional reconhecido.

8.

A Portaria nº 1.609/2018, que promoveu a relotação da servidora, altera apenas sua lotação administrativa e não comprova a cessação das atividades efetivamente desempenhadas, inexistindo prova de retorno às atribuições originárias.

9.

O reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias possui natureza indenizatória e não implica reenquadramento funcional nem provimento derivado, destinando-se a impedir o enriquecimento sem causa da Administração, conforme a Súmula 378 do STJ.

10.

A inclusão das parcelas vincendas por meio de embargos de declaração configura julgamento além do pedido, pois a petição inicial delimitou expressamente a pretensão ao período compreendido entre 22/08/2018 e 22/08/2023, em afronta ao art. 492 do CPC.

11.

Sobre o débito incidem correção monetária pelo IPCA-E desde cada vencimento e juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 até 08/12/2021, passando a incidir, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

12.

Os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, quando apurado o valor da condenação ilíquida, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:

1.

O exercício habitual, permanente e predominante das atribuições próprias de cargo diverso caracteriza desvio de função e assegura ao servidor o direito às diferenças remuneratórias correspondentes.

2.

A relotação administrativa não afasta o reconhecimento do desvio de função quando não houver prova da alteração das atividades efetivamente desempenhadas pelo servidor.

3.

O pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de desvio de função possui natureza indenizatória e não viola os princípios da legalidade e do concurso público.

4.

A condenação ao pagamento de parcelas vincendas depende de pedido expresso da parte, sendo vedado ao julgador proferir decisão
ultra petita
.

5.

A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, incide exclusivamente a taxa Selic sobre os débitos da Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros índices de atualização ou juros.

6.

Em condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 323, 492, 496, I e II, § 3º, e 85, § 4º, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021; Lei Municipal nº 1.118/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 378; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
Município de Peixoto de Azevedo
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo que, nos autos da ação condenatória movida por

Arinelda Alves dos Santos
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ocorrência de desvio de função e condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos de Agente de Saúde Ambiental e Agente de Combate às Endemias, observada a prescrição quinquenal, com os respectivos reflexos legais. Posteriormente, a sentença foi integrada por embargos de declaração para incluir na condenação as parcelas vincendas, enquanto perdurar o desvio funcional, nos termos do art. 323 do CPC.

Em suas razões recursais, o Município sustenta que a sentença não distinguiu adequadamente os institutos do
desvio de função
e do
mero acúmulo de funções
, defendendo que, quando muito, teria ocorrido acúmulo de atribuições, hipótese incapaz de gerar diferenças remuneratórias;

Aduz que as provas produzidas são insuficientes para comprovar o alegado desvio funcional, afirmando que os documentos juntados, especialmente o cadastro do CNES, os cursos realizados e o crachá funcional, não demonstram o exercício permanente das atribuições privativas do cargo de Agente de Combate às Endemias, sendo igualmente insuficiente a prova testemunhal.

Alega que a Portaria nº 1.609/2018 formalizou a relotação da servidora para outra unidade administrativa, circunstância que afastaria ou, ao menos, limitaria eventual reconhecimento do desvio funcional.

Assevera que o reconhecimento das diferenças salariais afronta os princípios constitucionais da legalidade e do concurso público.

Pontua que são indevidos os reflexos decorrentes da condenação, por constituírem consectários de direito que pressupõem o efetivo reconhecimento do desvio de função.

Requer o provimento do recurso e a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, a apelada pleiteia a manutenção da sentença, sustentando (i) que o recurso busca apenas rediscutir matéria amplamente apreciada pelo Juízo de origem, sem infirmar os fundamentos da sentença; (ii) que o conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal e a documentação produzida nos autos, demonstra de forma segura o exercício das atribuições típicas do cargo de Agente de Combate às Endemias; (iii) que a própria legislação municipal (Lei Municipal nº 1.118/2020) evidencia o reconhecimento administrativo da situação funcional dos agentes de saúde ambiental cadastrados como agentes de combate às endemias; e (iv) que a sentença observou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula nº 378, limitando-se ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do desvio funcional, sem promover reenquadramento funcional.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
Município de Peixoto de Azevedo
contra sentença que, em ação condenatória ajuizada por
Arinelda Alves dos Santos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ocorrência de desvio de função e condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos de Agente de Saúde Ambiental e Agente de Combate às Endemias, com reflexos em férias, décimo terceiro salário e horas extras, observada a prescrição quinquenal. A sentença foi ulteriormente integrada por embargos de declaração para incluir na condenação as parcelas vincendas, enquanto perdurar o desvio funcional, com fundamento no art. 323 do CPC.

I. Do recurso de apelação

Nas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, que a sentença não distinguiu adequadamente o desvio de função do mero acúmulo de atribuições; que as provas produzidas — especialmente o cadastro no CNES, os cursos de aperfeiçoamento e a prova testemunhal — são insuficientes para demonstrar o exercício permanente das atribuições privativas do cargo de Agente de Combate às Endemias; que a Portaria nº 1.609/2018, ao formalizar a relotação da servidora para outra unidade administrativa, afastaria ou ao menos limitaria o reconhecimento do desvio; e que o pagamento das diferenças remuneratórias afronta os princípios constitucionais da legalidade e do concurso público.

Sem razão o apelante.

O desvio de função caracteriza-se quando o servidor passa a desempenhar, de forma habitual, permanente e predominante, atribuições inerentes a cargo diverso daquele para o qual foi investido.

Embora exista certa proximidade temática entre os cargos de Agente de Saúde Ambiental e Agente de Combate às Endemias, suas atribuições não se confundem. Este último contempla atividades específicas de vigilância epidemiológica — vistoria de residências e estabelecimentos, inspeção de caixas d'água e telhados, aplicação de larvicidas e inseticidas, orientação à população e recenseamento de animais —, que transcendem as funções genéricas de combate a endemias previstas para o cargo originário da apelada.

A prova oral colhida em juízo foi uniforme e segura: as testemunhas confirmaram que a apelada exercia exatamente essas atividades, sem distinção funcional em relação aos servidores formalmente investidos no cargo de Agente de Combate às Endemias. Um dos depoentes declarou expressamente tê-la treinado para tais atividades; o outro confirmou tê-la recebido em sua residência para a realização das inspeções típicas daquele cargo. Esse quadro afasta, por si só, a tese de mero acúmulo de funções.

A prova testemunhal encontra respaldo nos demais elementos dos autos: o crachá funcional fornecido pela própria Administração; e os certificados de cursos específicos para Agente de Combate às Endemias, exigidos pelo próprio Município.

Ademais, a Lei Municipal nº 1.118/2020, ao estender incentivo financeiro aos Agentes de Saúde Ambiental cadastrados como Agentes de Combate às Endemias, revela que a situação da apelada não é ocorrência isolada, mas reflexo de prática administrativa sistêmica do próprio Município.

Outrossim, a Portaria nº 1.609/2018, que formalizou a relotação da servidora para a Unidade Descentralizada de Saúde/UDR, não afasta o desvio. A relotação altera a lotação formal, mas não necessariamente as atividades efetivamente desempenhadas, e o Município não demonstrou que, após sua edição, a apelada passou a exercer as atribuições originárias. As testemunhas não fizeram qualquer distinção entre as atividades exercidas antes e depois de setembro de 2018.

Observe-se, ademais, que o período reconhecido na sentença — de 22/08/2018 a 22/08/2023 — é integralmente posterior à Portaria, o que evidencia que o desvio persistiu a despeito da relotação formal.

Por fim, o reconhecimento das diferenças remuneratórias não afronta o princípio do concurso público. Não se trata de reenquadramento funcional nem de provimento derivado, mas de medida indenizatória destinada a evitar o enriquecimento sem causa da Administração, que se beneficiou do trabalho prestado em cargo de maior complexidade sem a correspondente contraprestação. É o que dispõe a Súmula 378 do STJ:
“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

Logo, a sentença deve ser mantida quanto a tais pontos.

II. Do reexame necessário

A sentença não ostenta valor líquido, sujeitando-se ao duplo grau de jurisdição obrigatório previsto no art. 496, I e II, do CPC. Como é impossível aferir antecipadamente se a condenação supera os tetos do § 3º do mesmo dispositivo, a remessa necessária se impõe.

Em reexame, a sentença comporta retificação em três pontos.

O primeiro diz respeito às parcelas vincendas. O art. 323 do CPC pressupõe pretensão de natureza continuativa, voltada ao pagamento das diferenças enquanto perdurar o desvio ou à sua cessação. Não é o que se verifica na espécie: a petição inicial delimitou expressamente o pedido ao período prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento, e a planilha estimativa de valores discriminou montantes correspondentes apenas ao período de agosto de 2018 a agosto de 2023.

Ausente pedido nesse sentido, a inclusão das parcelas vincendas pela via dos embargos de declaração configura julgamento além do pedido, vedado pelo art. 492 do CPC. Impõe-se, portanto, a exclusão desse ponto do dispositivo.

O segundo ponto refere-se aos critérios de atualização monetária e juros de mora.

Agiu com acerto o Juiz singular ao determinar a incidência da correção monetário pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e juros de mora, a contar da citação, no percentual estabelecido para caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, conforme Temas 810/STF e 905/STJ. Todavia, a partir de
9 de dezembro de 2021
, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve incidir exclusivamente a
taxa Selic
, vedada a cumulação com outros índices.

O terceiro ponto refere-se aos honorários advocatícios, que somente poderão ser calculados após a apuração do montante devido em liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Assim, retifica-se a sentença para que os honorários sejam fixados na liquidação, mantidos os demais parâmetros — percentual de 10%, distribuído na proporção de 20% para a autora e 80% para o réu, com observância da gratuidade de justiça concedida à autora.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
e,
em reexame necessário, RETIFICO EM PARTE a sentença
para: (i) excluir a condenação ao pagamento das parcelas vincendas enquanto perdurar o desvio funcional, mantida a condenação ao período de 22/08/2018 a 22/08/2023; (ii) determinar que sobre o valor do débito, a partir de
9 de dezembro de 2021
, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, incida exclusivamente a
taxa Selic
, vedada a cumulação com outros índices; e (iii) determinar que os honorários advocatícios sejam fixados quando da liquidação da sentença, sobre o valor total da condenação a ser então apurado, mantidos os demais parâmetros fixados na sentença de origem. Ratifica-se, no mais, o
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026